Tribunal: TJDFT
Processo: 0008999-32.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0008999-32.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO APELADO: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO D E S P A C H O O apelante (WELLINGTON RIBEIRO) peticionou no ID 55488291, informando o interesse de realizar sustentação oral e se opondo ao julgamento do recurso na sessão virtual. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, § 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 21/02/2024 (ID 55189814). Considerando a tempestividade do pedido formulado, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator